Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA. LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação recursal se caracteriza quando o recorrente apresenta novo argumento jurídico não discutido na instância de origem. 1.1. No entanto, conforme a contestação, uma das teses defensivas apresentada pelo Apelante é a crise que atravessa, notadamente neste período de pandemia, bem como a necessidade de preservação da empresa para soerguimento de sua saúde financeira. 1.2. A referência à Recomendação do CNJ, a despeito de ter ocorrido apenas no apelo, apenas tem a função de endossar o argumento de defesa já discutido pelas partes e apreciado na sentença. 1.3. Preliminar rejeitada.
2. No mérito, o devedor recuperando não comprovou que a suspensão deferida nos autos de recuperação judicial ainda está vigente.
3. Ainda que esteja vigente o comando de suspensão processual de demandas em face do recuperando, isto não configura óbice ao andamento do presente feito, uma vez que a Lei 11.101/2005, no §3o do art. 49, estabelece que o procedimento nela previsto não se aplica aos proprietários de imóvel titulares de crédito decorrente do uso do bem.
4. Quanto ao pedido de cobrança dos valores de alugueis e encargos, embora o contrato de aluguel seja título executivo extrajudicial e seja determinável o valor da condenação, este feito encontra-se ainda em fase de conhecimento, não havendo liquidez para fins de execução, o que atrai o disposto no §1o do art. 6o da Lei 11.101/2005: terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. 4.1. Sem razão, portanto, o Apelante quando aduz que apenas o Juízo recuperacional poderia analisar as medidas pleiteadas nesta demanda. 4.2. Outrossim, consta do polo passivo do presente feito devedores solidários que foram fiadores no contrato de locação, sendo possível o prosseguimento da cobrança de alugueis e encargos em face dos devedores solidários.
5. A situação de crise financeira do Apelante não pode ser suportada pelo Apelado, o qual também tem o justo interesse de auferir lucros com o bem imóvel de sua propriedade.
6. O art. 6o da Recomendação 63/2020 do CNJ não impede a decretação da ordem de despejo, pois trata-se de recomendação sem força vinculante, bem como refere-se às obrigações inadimplidas durante a pandemia, sendo que o crédito cobrado nesta demanda remonta ao ano de 2.016.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.